Tribunal: TJMT
Processo: 0000901-68.2018.8.11.0029
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000901-68.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), ANDREZA PEREIRA DE LIMA - CPF: 662.064.212-87 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA SANTOS DE MORAES (APELADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 998.871.002-00 (APELADO), LORRANE DA SILVA - CPF: 704.530.141-35 (APELADO), UILDEMAR PEREIRA LIMA - CPF: 060.886.751-95 (APELADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), WESLEY BARBOSA SOUZA - CPF: 060.834.741-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), WESLEY BARBOSA SOUZA - CPF: 060.834.741-83 (APELANTE), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA SANTOS DE MORAES (APELANTE), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 998.871.002-00 (APELANTE), ANDREZA PEREIRA DE LIMA - CPF: 662.064.212-87 (ADVOGADO), LORRANE DA SILVA - CPF: 704.530.141-35 (APELANTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), WELLITON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 018.314.861-48 (ADVOGADO), UILDEMAR PEREIRA LIMA - CPF: 060.886.751-95 (APELANTE), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), JESSYCA LORENA SANTOS DE MORAIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERIKA FERNANDA SANTOS DE MORAIS (APELANTE), ERIKA FERNANDA SANTOS DE MORAIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, não conheceu do apelo ministerial, desproveu os recursos de WESLEY BARBOSA SOUZA, ÉRIKA FERNANDA SANTOS DE MORAIS, JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS e LORRANE DA SILVA e deu parcial provimento ao recurso de UILDEMAR PEREIRA LIMA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO
ARTIGO 33,
CAPUT
C/C ARTIGO 35,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, INCISOS III E VI, TODOS DA LEI N.º 11.343/0
6 – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA –
1) PRELIMINARES
–
1.1)
NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE –
ACOLHIMENTO
– RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL –
1.2)

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE QUE
DEVE SER TRATADO AO FINAL DO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA MERITÓRIA
POR SER CONSECTÁRIO DELA E DA AVALIAÇÃO DA PERMANÊNCIA OU NÃO DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA FRENTE AO NOVEL ENTENDIMENTO DO PRETÓRIO EXCELSO –
2) MÉRITO
–
2.1)
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA SUBSIDIADA PELA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DE USO COM INTENÇÃO DE DECOTE DAS MAJORANTES DO ARTIGO 40, III E VI DA LEI DE DROGAS –
INVIABILIDADE
- MATERIALIDADE
DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM, BEM COMO DA AUTORIA IMPUTADA AOS APELANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DAS APREENSÕES E DAS PRISÕES ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO E DOS DADOS COLHIDOS APÓS A DEGRAVAÇÃO JUDICIALMENTE AUTORIZADA DAS MENSAGENS CONSTANTES DE APARELHO CELULAR APREENDIDO QUE ASSEGURAM A PRÁTICA DOS ILÍCITOS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E COM ENVOLVIMENTO DE MENOR –
2.2)
INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DOSAGEM FINAL DA PENA QUE TRADUZ
QUANTUM
CORRETO EM VIRTUDE DA FRAÇÃO APLICADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO TRÁFICO DE DROGAS DE UMA DAS RÉS –
2.3)
RECONHECIMENTO DE ATENUANTES NÃO APLICADAS A UMA DAS RECORRENTES FRENTE AO DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ
– 2.4)
ALMEJADA COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR UM DOS RÉUS –
VIABILIDADE
–
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE NA SUA INTEGRAL COMPENSAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ
2.5)

INCIDÊNCIA DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006 OBSTADA PELA CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PELO TEOR DOS RELATÓRIOS POLICIAIS E DEGRAVAÇÕES
TELEFÔNICAS QUE DÃO CONTA DA DEDICAÇÃO DOS APELANTES ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS -
2.6)
PENA DE MULTA QUE OBSERVOU O CRITÉRIO BIFÁSICO – VALOR DE CADA DIA-MULTA JÁ ESTABELECIDO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL -
2.7)
SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO QUE NÃO ENCONTRA CONVERGÊNCIA COM O REQUISITO DO ARTIGO 44, I DO CP -
2.8)

NEGATIVA DO

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE MANTIDA NESTA INSTÂNCIA POR REMANESCEREM PRESENTES OS REQUISITOS DAS
PRISÕES PREVENTIVAS DOS APELANTES - OBSERVÂNCIA À ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STF ACERCA DO TEMA NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC’S
43, 44 E 54 –
APELO MINISTERIAL NÃO CONHECIDO – APELOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À EXCEÇÃO DE UM QUE SEGUE PROVIDO PARCIALMENTE
.

1.1)

Embora os embargos de declaração interrompam o prazo para a interposição de eventuais recursos, esse efeito não é atingido pela simples petição protocolada após o julgamento dos aclaratórios, de modo que o apelo interposto fora do quinquídio legal mostra-se intempestivo e, por isso, não deve ser conhecido;

1.2)

O
reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, por não ter a natureza jurídica de preliminar, deve ser apreciada ao final do voto, como matéria de mérito, porquanto caracteriza consectário da avaliação das provas e da permanência ou não dos requisitos da custódia preventiva, em fiel observância ao
posicionamento firmado pelo Pretório Excelso quando do
julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n.ºs 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que vinha sendo adotado desde 2016, decidindo-se, pois, por arredar a possibilidade de execução provisória da pena de prisão mesmo para condenados em 2.ª instância;

2.1)

As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias das prisões dos apelantes e do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, aliadas aos depoimentos judiciais dos policiais que atenderam à ocorrência e ao conteúdo angariado mediante autorização judicial da degravação de mensagens constantes de aparelho celular apreendido, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de associação para o mesmo fim, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, afastando-se o pleito absolutório, subsidiado pelo de desclassificação e de decote das majorantes dos incisos III e VI do artigo 40 da Lei de Drogas, se as atividades ilícitas também eram desenvolvidas nas imediações de uma escola e com envolvimento de menor;

2.2)

Por mais que a princípio possa se pensar em erro no cálculo aritmético para se chegar na sanção final de uma das recorrentes, não há qualquer reparo a ser realizado porquanto o erro material se dera, em verdade, no resultado exclusivamente da pena do crime de tráfico de entorpecentes, precisamente ao se fazer incidir a fração de 1/6 (um sexto) pelas majorantes do artigo 40, incisos III e VI da Lei n.º 11.343/06 e não no quantum definitivo, estabelecido após o concurso material dos crimes;

2.3)

Estabelecida a pena-base no patamar mínimo legal não há como aplicar quaisquer atenuantes, tendo em vista o óbice da súmula 231 do STJ.

A razão de ser do precedente consolidado correspondente justamente ao fato da individualização da pena não existir para o simples deleite do magistrado, uma vez que consiste em verdadeira obrigação funcional a ser exercida com critério jurídico, mormente quando se traduz em garantia não só do réu, mas também da própria sociedade;

2.4)

Não

há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mesmo nos casos em que aquela seja qualificada e esta seja específica [Precedentes do STJ];

2.5)

Inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §
4.
º do art.
33
da Lei n.º 11.343/2006 se os réus foram condenados no bojo da mesma sentença também pelo crime de associação para o tráfico, além dos elementos probatórios darem conta de que se dedicavam às atividades criminosas, fazendo-as como verdadeiros meios de vida;

2.6)

A pena de
multa obedece ao método bifásico, segundo o qual a quantidade de dias-multa encontra-se em patamares que guardam a devida proporcionalidade com as respectivas penas privativas de liberdade, sendo
o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas dos apenados, e este, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira da apelante;

2.7)

Estabelecidas sanções finais superiores a quatro anos de reclusão, não há que se falar em substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito,
ex vi
do artigo 44, I do Código Penal;

2.8)

E
m fiel observância ao
posicionamento firmado pelo Pretório Excelso quando do
julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que vinha sendo adotado desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução provisória da pena de prisão mesmo para condenados em 2.ª instância, neste momento reafirma-se a negativa do direito de recorrer em liberdade em virtude da
permanência dos requisitos da custódia preventiva.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

WESLEY BARBOSA SOUZA

ÉRIKA FERNANDA SANTOS DE MORAIS

JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS

LORRANE DA SILVA

UILDEMAR PEREIRA LIMA

APELADO(S)

WESLEY BARBOSA SOUZA

ERIKA FERNANDA SANTOS DE MORAIS

JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS

LORRANE DA SILVA

UILDEMAR PEREIRA LIMA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O

MINISTÉRIO PÚBLICO, WESLEY BARBOSA SOUZA, ÉRIKA FERNANDA SANTOS DE MORAIS, JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS, LORRANE DA SILVA
e
UILDEMAR PEREIRA LIMA
recorrem da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Canarana-MT, nos autos da ação penal n.º
0000901-68.2018.8.11.0029
[Código 66164], por meio da qual o

segundo

fora condenado à pena definitiva de
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime

inicial
fechado
, além do pagamento de
1.280
(hum mil duzentos e oitenta) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal
;
enquanto

a terceira, a quarta e a quinta
,
às penas individualizadas de
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regimes

iniciais
fechados
, além do pagamento de
1.250
(hum mil duzentos e cinquenta) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal e o
sexto

à pena definitiva de
11 (onze) anos de reclusão
, em regime

inicial
fechado
, além do pagamento de
1.300
(hum mil e trezentos) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, todos pela prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
c/c artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, incisos III e VI, todos da Lei n.º 11.343/0
6.

Opostos
embargos declaratórios
em face da r. sentença pelo i. Membro do
Parquet
(ID 69017968) e pelos réus
WESLEY BARBOSA SOUZA, ÉRIKA FERNANDA SANTOS DE MORAIS
e
UILDEMAR PEREIRA LIMA
(ID 69017973), foram feitas
correções de erros materiais
, conforme decisão lançada no ID 69017986 ao ID 69017988,
sem que houvesse alteração no édito condenatório ou mesmo nas penas finais impingidas
.

Novos erros materiais
foram apontados pelo Ministério Público no ID 69018011, especificamente quanto às dosagens das penas relacionadas ao delito de associação para o tráfico, entretanto, como os aclaratórios já haviam sido julgados, referido petitório foi julgado
prejudicado
(ID 69018015).

Em razões recursais apresentadas por meio do ID 69017960 ao ID 69017961,

LORRANE DA SILVA
levanta
preliminar
do
direito de recorrer em liberdade
, ante a apresentação de fundamentação inidônea para a sua negativa. Em relação ao
mérito
, pretende ser
absolvida
, em virtude da carência de provas tanto do crime de tráfico quanto do delito de associação para o tráfico.
Subsidiariamente
, requer a
retificação da reprimenda final
diante do erro na somatória das penas quando da aplicação do concurso material, além do reconhecimento da
especial diminutiva do art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006
com incidência na fração máxima de 2/3 (dois terços), bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
.

ÉRIKA FERNANDA SANTOS DE MORAIS
arrazoou por meio do ID 69018006 ao ID 69018007 postulando a
absolvição
do crime de associação para o tráfico, uma vez ausentes os requisitos para a sua caracterização.
Subsidiariamente
, vindica a incidência das
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea
; o
decote das especiais aumentativas dos incisos III e VI do artigo 40 da Lei n.º 11.343/06
; o reconhecimento da
figura privilegiada
na fração máxima de 2/3 (dois terços) e a
redução da pena de multa
em virtude das suas parcas condições financeiras.

Já as razões recursais de
JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS
são vistas no

ID 69018014, por intermédio das quais postula a
absolvição
da integralidade das imputações, formulando
pedido subsidiário
de reconhecimento da
especial diminutiva do artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006
, com a
conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
.

Por sua vez, o i. Membro do
Parquet
apresentou as razões de ID 69018022, propugnando pela
retificação da dosimetria penal de todos os apelados
, especificamente no que tange ao crime de
associação para o tráfico
, a fim de fazer incidir as
especiais aumentativas dos incisos III e VI do artigo 40 da Lei n.º 11.343/2006
, as quais não foram aplicadas por manifesto erro material, porquanto devidamente reconhecidas no bojo da r. sentença.

As razões de
UILDEMAR PEREIRA LIMA
aportaram no ID 69018040 ao ID 69018041, arguindo
preliminar
do
direito de recorrer em liberdade
, pleiteando, no
mérito
, pela
absolvição
do delito de associação para o tráfico de drogas, bem como pela
compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
.

Por fim,
WESLEY BARBOSA SOUZA
formulou seu arrazoado por meio do ID 69018456 ao ID 69018458 e, de igual modo levantou
preliminar
do
direito de recorrer em liberdade
. Em matéria de
mérito
pretende ser
absolvido
da integralidade das imputações, com base no princípio do
in dubio pro reo
ou ver o
delito de tráfico de drogas desclassificado para o de uso [art. 28 da Lei de Drogas]
.

Contrarrazões de
UILDEMAR PEREIRA LIMA
ao apelo do

Parquet

encontram-se no ID 69018039 [requereu o
desprovimento
do recurso ministerial]; as de
WESLEY BARBOSA SOUZA
no ID 69018452 [requereu o
desprovimento
do recurso ministerial]; as de
ÉRIKA FERNANDA SANTOS DE MORAIS
no ID 69018462 [arguiu
preliminar de não conhecimento do apelo ministerial
ante a sua intempestividade e no mérito requereu seu
desprovimento
]; as de
JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS
no ID 73142980

[arguiu
preliminar de não conhecimento do apelo ministerial
ante a sua intempestividade e no mérito requereu seu
desprovimento
] e as de

LORRANE DA SILVA
no ID 73142981 [arguiu
preliminar de não conhecimento do apelo ministerial
ante a sua intempestividade e no mérito requereu seu
desprovimento
], enquanto que as
contrarrazões ministeriais
a todos os apelos defensivos são vistas no ID 73142979 [postulando-se o

provimento parcial apenas do recurso de UILDEMAR PEREIRA LIMA
, a fim de fixar sua pena provisória no patamar mínimo legal, mediante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea].

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 73565984, da lavra da i. Procuradora de Justiça,
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, opina pelo
desprovimento
dos apelos manejados por
WESLEY BARBOSA SOUZA, ÉRIKA FERNANDA SANTOS DE MORAIS
e
JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS
; pelo

provimento parcial

dos recursos interpostos por
LORRANE DA SILVA
e
UILDEMAR PEREIRA LIMA
, tão somente a fim de redimensionar suas penas definitivas, bem como pelo

provimento

da apelação aviada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
PRELIMINAR
– DA INTEMPESTIVIDADE DO APELO MINISTERIAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões recursais,
ÉRIKA FERNANDA SANTOS DE MORAIS [
ID 69018462],
JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS [
ID 73142980]

e

LORRANE DA SILVA
[ID 73142981]
arguiram preliminar de não conhecimento do apelo ministerial
ante a sua
intempestividade
, sob o viés de que a sentença foi publicada em
27/07/2019
; a entrada dos autos no órgão ministerial se deu em
20/08/2019
, o qual no dia
21/08/2019
opôs embargos de declaração.

No dia
25/11/2019
houve decisão acerca dos aclaratórios [ID 69017986 ao ID 69017988], retornando os autos ao Ministério Público em
03/12/2019
e,
ao invés de interpor o apelo foi protocolada petição apontando novos erros materiais
em 11/12/2019 [ID 69018011], cujo
decisum
do dia 22/01/2020 [ID 69018015] reportou a prejudicialidade do respectivo petitório em virtude do julgamento dos embargos. Somente no dia
28/01/2020
o i. representante do
Parquet
apresentou o recurso de apelação que reputam intempestivo.

É cediço que mesmo em matéria criminal, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de eventuais recursos,
efeito que não é atingido pela simples petição protocolada após o julgamento dos aclaratórios
.

Ou seja, o prazo de cinco dias [
art. 593, I, do CPP]
para a interposição do recurso de apelação pelo Ministério Público teve início com a entrega dos autos na repartição administrativa do respectivo órgão após a decisão proferida nos embargos de declaração, precisamente em
03/12/2019
[ID 68947048], sendo forçoso reconhecer que não estão presentes os pressupostos de admissibilidade quanto à apelação protocolada somente no dia
28/01/2020
[ID 69018022].

Com essas considerações,
acolho a preliminar
e
não conheço do apelo ministerial
em virtude da sua
intempestividade
.

É como voto.

VOTO
(
PRELIMINAR
– DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora
WESLEY BARBOSA SOUZA, LORRANE DA SILVA
e
UILDEMAR PEREIRA LIMA
tenham aventado, também como matéria preliminar, o reconhecimento do almejado
direito de recorrer em liberdade
, referida
quaestio
– por não ter a natureza jurídica de preliminar –,
será apreciada ao final do voto, como matéria de mérito
, porquanto caracteriza consectário da avaliação das provas e da permanência ou não dos requisitos da custódia preventiva, em fiel observância ao
posicionamento firmado pelo Pretório Excelso quando do
julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que vinha sendo adotado desde 2016, decidindo-se, pois, por arredar a possibilidade de execução provisória da pena de prisão mesmo para condenados em 2.ª instância.

É como voto.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassadas as preliminares arguidas, passa-se à apreciação das teses atreladas às matérias de mérito propriamente ditas.

Em sede de juízo de admissibilidade recursal, registra-se que os recursos defensivos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados por
WESLEY BARBOSA SOUZA, ÉRIKA FERNANDA SANTOS DE MORAIS, JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS, LORRANE DA SILVA
e
UILDEMAR PEREIRA LIMA,
uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade de todos eles.

Segundo se infere dos autos, em data incerta no ano de 2018,
WESLEY BARBOSA SOUZA
,
ÉRIKA FERNANDA SANTOS DE MORAIS
,
JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS
,
LORRANE DA SILVA
e
UILDEMAR PEREIRA LIMA
associaram-se entre si e a menor
J. L. S. de M.
, para o fim de praticar a venda de drogas, inclusive nas imediações de estabelecimento de ensino.

De igual modo em data incerta no ano de 2018,
UILDEMAR PEREIRA LIMA
forneceu drogas a
WESLEY BARBOSA SOUZA
,
ÉRIKA FERNANDA SANTOS DE MORAIS
,
JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS
,
LORRANE DA SILVA
e à menor
J. L. S. de M.
, as quais foram comercializadas em fevereiro/2018 nas imediações de estabelecimento de ensino.

Ademais, no dia 1.º de março de 2018, os então denunciados, tinham em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, juntamente com a menor
J. L. S. de M
.

De acordo com o apurado, a polícia civil realizou monitoramento, em fevereiro/2018, na residência de
ÉRIKA FERNANDA SANTOS DE MORAIS
,
LORRANE DA SILVA
,
JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS
e da menor
J. L. S. de M.
, situada na Rua Redentora, n.º 81, Centro da cidade de Canarana-MT. Na ocasião constatou-se um grande fluxo de usuários de drogas no local.

Em 1.º de março de 2018, no período vespertino, a polícia civil deu cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência, logrando-se abordar
WESLEY BARBOSA SOUZA
,
ÉRIKA FERNANDA SANTOS DE MORAIS
e a menor
J. L. S. de M.
, oportunidade em que encontraram
1 (um) cachimbo
,
4 (quatro) porções de maconha
devidamente embaladas, totalizando
15,367g
;
2 (dois) dichavadores
;
2 (dois) comprovantes de depósito bancário
, a quantia de
R$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três reais) em espécie
e
7 (sete) aparelhos celulares
.

I)

DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS SUBSIDIADOS PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES E DAS MAJORANTES DO ARTIGO 40, III E VI DA LEI DE DROGAS.

Enquanto
WESLEY BARBOSA SOUZA, JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS
e
LORRANE DA SILVA
p
retendem ser
absolvidos
da
integralidade das imputações
[
artigo 33,
caput
c/c artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, incisos III e VI, todos da Lei n.º 11.343/06], formulando,
o primeiro
,
pedido subsidiário
de
desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de uso
;

ÉRIKA FERNANDA SANTOS DE MORAIS
e
UILDEMAR PEREIRA LIMA
almejam a
absolvição
exclusivamente do crime de
associação para o tráfico
.

Outrossim,
ÉRIKA FERNANDA SANTOS DE MORAIS
ainda propugna pelo
decote das causas especiais de aumento de pena previstas nos incisos III e VI da Lei n.º 11.343/2006
, por estarem

“...totalmente em desconformidade com as provas colhidas durante a instrução criminal...”
(sic – ID 69018006 – pág. 3).

Ocorre que a
materialidade
tanto do delito de
tráfico de entorpecentes quanto do de associação para o mesmo fim
encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito e Apreensão de Ato Infracional Misto de ID 69006479 – págs. 3/4; Boletim de Ocorrência de ID 69006479 – págs. 5/6 ao ID 69006480 – págs. 1/3; Auto de Apreensão de ID 69006480 – págs. 4/6; Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente de ID 69006484 – pág. 3; Relatórios de Investigação n.º 49/2018 de ID 69006487 – pág. 8, n.º 50/2018 de ID 69006488 – págs. 2/3, n.º 51/2018 de ID 69006488 – pág. 4, n.º 52/2018 – págs. 6/8, n.º 53/2018 de ID 69006489 – pág. 4, n.º 61/2018 de ID 69006489 – pág. 7, n.º 62/2018 de ID 69006490 – pág. 1, n.º 63/2018 de ID 69006490 – págs. 2/7 ao ID 69006491, n.º 69/2018 de ID 69006492 ao ID 69006493 – págs. 1/6, n.º 110/2018 de ID 69006494 – pág. 4, n.º 113/2018 de ID 69016458 – págs. 1/2, n.º 125/2018 de ID 69016461 – págs. 2/4; Laudo Definitivo de ID 69006493 – pág. 8 ao ID 69006494 – págs. 1/3; Auto Descritivo em Aparelho Celular de ID 69016456 – págs. 2/8 ao ID 69016457 e depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

No que tange à
autoria delituosa
, a
menor
J. L. S. de M
.
, em juízo [ID 69018476], confirmou que já vendeu drogas para
Ludimila Lima Martins
na Escola Norberto Schwantes, bem como que tinha conhecimento que Érika também vendia drogas. Detalhou que Érika, Josiane e Lorrane moravam em sua casa.

Já o
usuário Douglas André Schmidt
, muito embora nitidamente temoroso por represálias, ratificou na fase judicial as declarações que prestou na delegacia de polícia, assumindo que adquiria drogas com Érika, Lorrane e Josiane [ID 69018476].

Quando interrogado pela autoridade judicial [ID 69018476], WESLEY BARBOSA SOUZA

negou a prática dos ilícitos, atestando ser apenas usuário de drogas, bem como que nunca viu nada na residência que frequentava diariamente. Indagado sobre a contradição do seu depoimento com as demais provas produzidas, optou por permanecer em silêncio.

De igual modo,
LORRANE DA SILVA
fez uso da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio na fase judicial, enquanto
UILDEMAR PEREIRA LIMA
e
ÉRIKA FERNANDA SANTOS DE MORAIS

confessaram a prática delituosa
. Por fim,
JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS
refutou qualquer envolvimento nas empreitadas criminosas [ID 69018476].

Também em juízo [ID 69018476], o
policial civil Valdivino Vital Amordivino
esclareceu que receberam a informação de que em uma residência nas proximidades da Lanchonete Xeibom, havia grande movimentação de usuários de drogas. Em razão disso passaram a monitorar o local e concluíram que realmente se tratava de uma “boca de fumo”. Ao cumprirem um mandado de busca e apreensão no local, encontraram Wesley, Érika e a menor Jéssica na residência, ocasião em que apreenderam maconha em poder de Wesley e da menor Jéssica, bem como, ao revistarem o imóvel, encontraram outras porções de maconha escondidas e 1 (uma) bolsa feminina com documentos pessoais das irmãs Jéssica e Érika, contendo aproximadamente R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais).

A mesma testemunha acrescentou que apreendido o celular que era utilizado por Érika, após a devida autorização judicial procederem sua análise, logrando identificarem os indivíduos que se associaram para a prática do tráfico de drogas. Concluíram que Uildemar era o fornecedor das drogas, com posição superior na associação, sendo certo que Érika também utilizava o celular para vender entorpecentes aos usuários, dentre os quais
Douglas Schmidt
, quem confirmou à autoridade policial que havia comprado drogas de Josiane, Érika e Lorrane. Destacou que a genitora de Jéssica, Érika e Lorrane, Sra. Maria Aparecida, informou que elas não trabalhavam, daí porque ela acreditava que o dinheiro encontrado teve origem na venda das substâncias ilícitas.

Prosseguiu evidenciando que o auto descritivo do aparelho celular apontou que a venda de drogas ocorreu também na Escola Norberto Schwantes. Wesley era namorado de Jéssica e também participava da comercialização das drogas. Em uma de suas conversas com a Érika, aquele lhe indaga se possui um “relógio” [gíria utilizada para a balança de precisão], tendo em vista que precisava separar duas caixas de drogas para
Jhonatan
. Sua função era o contato com os usuários na parte externa. Atestou, ao final, que a menor Jéssica também comercializava as drogas com as irmãs e o namorado, inclusive era ela quem acautelava o dinheiro proveniente da venda dos entorpecentes no momento da busca e apreensão.

Sob o crivo do contraditório, o
policial civil Henderson Gustavo da Costa Reckziegel
aduziu que o fluxo de pessoas na residência era muito grande, de modo que, em uma hora de monitoramento, pararam no local cerca de 10 (dez) veículos, entre motos e carros, visando a aquisição de drogas. Wesley servia como olheiro e os atendimentos eram feitos por todos que moravam na residência, exceto a genitora das acusadas. Pôde ver claramente
ÉRIKA
comercializando entorpecentes no carro de usuário, bem como a
LORRANE
e a
JÉSSICA
, em episódios distintos. As mensagens do celular são incontestes ao demonstrarem o envolvimento de todos eles no tráfico, incluindo o
UILDEMAR
e a
JOSIANE
, únicos que não havia visualizado durante as diligências presenciais [ID 69018476].

Por sua vez, a
policial civil Gabriela Cristina de Melo Amorim
relatou perante a autoridade judicial [ID 69018476] ter observado, por diversas vezes, a menor
J. L. S. de M
.
entregando pacotes para usuários conhecidos da polícia, como
Phablo
,
Gordim
e
Renata
, bem como recebendo algo em troca. Participou da prisão da Lorrane e da Josiane, que foram posteriores ao cumprimento do mandado da busca e apreensão na residência.

Outro não foi o sentido dos depoimentos judiciais dos
policiais Valteni Neres Alves e Dicson Danilo Souza Moura
, os quais ratificaram as declarações prestadas na fase inquisitorial e os relatórios policiais que subsidiaram o procedimento administrativo penal, corroborando que os apelantes comercializavam entorpecentes juntamente com a menor
J. L. S. de M
.
, os quais eram fornecidos por
UILDEMAR
.

Ademais, no Auto Descritivo em Aparelho Celular de ID 69016456 constou análise das
mensagens (SMS), com comunicação de conteúdo denotador de inequívoco tráfico de drogas.

No aparelho de
ÉRIKA FERNANDA SANTOS DE MORAIS
havia diversos contatos objetivando atender a demanda de usuários, seja por maconha ou crack. O contato com a nomenclatura “cunhado", tratava-se de
WESLEY BARBOSA SOUZA
, em cujo diálogo houve questionando se tinha relógio (terminologia usada para referir-se à balança de precisão).

Em conversa travada com
Ludimila
,
ÉRIKA
intermedia a venda de droga a usuário que se encontrava em frente à Escola Norberto Schwantes. No horário do diálogo, a própria
ÉRIKA
diz estar em aula, indicando que usava o colégio como reduto para a mercancia de drogas.

Em outra ocasião, desta feita em conversa com o indivíduo “Demar”, foi evidenciada uma relação fornecedor/recebedor. “Demar” seria um traficante com estoque maior, tendo em Érika uma revendedora de droga direta ao usuário. “Demar”, na verdade, era uma forma encontrada pelo traficante de esconder seu verdadeiro nome, qual seja,
UILDEMAR PEREIRA LIMA
, preso outrora por tráfico de drogas naquela cidade. Constou, ainda, que em uma fuga perpetrada na Cadeia de Canarana, UILDEMAR foi um dos mentores do evento que resultou na saída de oito detentos do ergástulo no ano de 2016.

Por meio de diálogo com pessoa não identificada, verificou-se também a atuação de “JOSI LOIRA" (
JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS)
, demonstrando que na ausência de Érika, “JOSI LOIRA" que também estava residindo no mesmo imóvel, era quem negociava droga com usuários.

Analisadas as conversas entre ÉRIKA e a sua irmã LORRANE foi citada uma pessoa por alcunha de “careca”, onde LORRANE questiona se ele já havia ido lá na residência e ÉRIKA responde por áudio confirmando que ele teria ido, mas como ela não estava o “careca” ficou de voltar depois. Posteriormente, LORRANE diz a ÉRIKA que “careca” está indo lá e esta pede para ser avisada quando ele for para lhe passar o dinheiro (R$ 30,00). Em continuidade, ÉRIKA diz a LORRANE que o “careca” levaria o dinheiro só às 06:00PM, situação que faz Lorrane se exaltar porque o combinado seria naquele momento e não às 06:00PM. Na sequência, Lorrane pergunta à Érika se o “careca” está pegando alguma “coisa” (pelo contexto referindo-se à maconha). Lorrane pede então para Érika “apavorar ele daquele jeito" (sic) e continua relatando que o “careca” estaria “tirando ela" (sic).

Em diálogo do dia 25 de fevereiro de 2018, LORRANE pergunta a ÉRIKA se a balança está em casa, momento em que ÉRIKA confirma que está. LORRANE busca saber o local em que a balança estava guardada porque o “Demar” (Uildemar) iria até a residência delas para pesar um “negócio”.

Sempre pertinente destacar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“
Enunciado Orientativo n.º 7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Em delitos desse jaez, os depoimentos de policiais constituem prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso em que as investigações contaram com minuciosos relatórios, razão pela qual não
podem ser desprestigiados, apenas, e tão somente, com base na negativa de autoria feita por parte dos agentes, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrado qualquer tendência de incriminação injustificada dos acusados.

Corrobora esse entendimento o Enunciado Orientativo n.º 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

De outro viés, embora ainda haja tese defensiva de
WESLEY BARBOSA SOUZA pretendendo a desclassificação do tráfico para o delito de uso de drogas
, urge rememorar que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a caracterização da narcotraficância, máxime porque eventual condição de usuário não exclui a de traficante, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“
Enunciado Orientativo n.º 3
– A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

A ausência de significativa quantidade de droga apreendida não pode ser tratada isoladamente, mormente quando se tem vasto e minudente acervo probatório materializado nos detalhados e inúmeros relatórios policiais associados ao conteúdo dos diálogos degravados com autorização judicial do aparelho celular de Érika, recheados de tratativas relacionadas ao comércio malsão e com divisão de tarefas entre os agentes, grande parte deles residindo na mesma casa para facilitar a empreitada criminosa.

Ou seja, do farto conteúdo probatório constante dos autos – sem olvidar das declarações dos agentes policiais que diligenciaram no caso fazendo campanas, cumprindo mandados de busca e apreensão, bem como prenderam os apelantes - restou incontroverso que
WESLEY BARBOSA SOUZA, ÉRIKA FERNANDA SANTOS DE MORAIS, JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS, LORRANE DA SILVA
e
UILDEMAR PEREIRA LIMA
exerciam o comércio malsão e

estavam associados para o mesmo fim.

Como se sabe,
são pressupostos do crime de associação para o tráfico a existência de dois ou mais infratores, o critério de
estabilidade
,
permanência
ou
habitualidade
, a reiteração ou não, estreitamente vinculada à finalidade delituosa específica e, por fim, a delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da Lei n.º 11.343/06.

A conduta consiste em “associar-se” para o fim de praticar os crimes descritos nos artigos 33 e 34 da Lei n.º 11.343/06, e obviamente com o dolo específico ou elemento subjetivo do tipo. Inexiste, contudo, necessidade de que algum desses delitos venha efetivamente a ocorrer.

In casu
, o quinteto, juntamente com a inumputável, detinha uma organização estável com clara divisão de tarefas, sendo que WESLEY tinha a função de “olheiro da boca”, além de ser
o contato com os usuários na parte externa;
UILDEMAR era responsável pelo fornecimento da droga para o tráfico doméstico poder ser efetivamente implementado por ÉRIKA, LORRANE e JOSIANE [as duas primeiras irmãs que já residiam na mesma casa com a também irmã e menor Jéssica, a qual também foi recrutada e participava ativamente da atividade ilícita e essa última sem vínculo familiar, mas que passou a residir no mesmo imóvel, facilitando a disseminação do comércio das substâncias proscritas, mesmo porque faziam uso coletivo de um único aparelho telefônico para atendimento aos usuários].

Destarte, à l
uz do art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e das provas carreadas aos autos, ficou satisfatoriamente demonstrado o
concurso estável
entre os apelantes e a menor
J. L. S. de M.
, para o fim permanente de praticar as figuras típicas previstas no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas.

Ademais, o grupo elegeu além da residência em questão, a escola
Norberto Schwantes não só como local para adquirirem conhecimento, mas também para angariarem "clientes", ampliando a gama de usuários, percebendo no espaço escolar uma possibilidade rentável para a atividade criminosa. Daí porque, inarredável, ainda, a manutenção das majorantes do artigo 40 III e VI da Lei de Drogas (prática do tráfico nas imediações de uma escola com envolvimento de menor).

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APELO 01 – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – INTENTO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONTEXTO DO CRIME QUE INDICA A TRAFICÂNCIA – RÉU QUE GUARDAVA, PARA VENDA OU ENTREGA A CONSUMO DE TERCEIROS, 49 GRAMAS DE COCAÍNA E 52 MILILITROS DE LANÇA PERFUME – PALAVRA DOS POLICIAIS – RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A MERCANCIA –
AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DESCRITAS NO ARTIGO 40, INCISOS III E VI, DA LEI 11.343/06 – DESCABIMENTO – DELITO PRATICADO EM COMPANHIA DE UM ADOLESCENTE, NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA
(200 METROS DE DISTÂNCIA DO LOCAL) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (...)

1 – “A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, quando a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimento de ensino, dentre outros locais expressamente elencados no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, resulta adequada a aplicação da causa especial de aumento de pena, independentemente da comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades”. (AgRg no REsp 1845613/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)...”

(TJ-PR - APL: 00200459820198160014 PR 0020045-98.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcus Vinícius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 23/07/2020, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/07/2020). Grifei.

Desse modo, convergindo os depoimentos policiais com as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes; das declarações de usuário e do farto teor das mensagens degravadas de aparelho celular apreendido, o conjunto probatório assegura e valida o édito condenatório proferido em 1.ª instância pelos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico,
afastando-se as pretensões absolutórias subsidiadas pela desclassificatória, bem como aquelas relacionadas ao decote das majorantes do artigo 40, incisos III e VI da Lei n.º 11.343/2006.

II –
DA PENA DE
LORRANE DA SILVA
E SEUS CONSECTÁRIOS.

Verifica-se que a pena imposta a
LORRANE DA SILVA
fora fundamentada e dosada nos seguintes termos,
in litteris
:

“...
a) Pena do Fato - Artigo 33 da Lei 11.343/2006

A droga, é de menor ofensividade - maconha, em quantidade relativamente pequena para a espécie de droga.

A acusada não tem antecedentes, nem histórico criminal.

A reprovabilidade da conduta é equivalente ao tipo penal.

Fixo a
pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, não reconheço circunstâncias agravantes ou atenuante.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, incisos III e VI, da Lei de drogas, com o
aumento da pena de 1/6
, e a torno definitiva, para esse delito, em
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 dias-multa
, pena que torno definitiva para este delito.

b) Pena do Fato - Artigo 35 da Lei 11.3-13/2006

“Mutatis, mutandis”, incide a mesma regra de dosimetria anterior, devendo, contudo, a pena ser fixada no mínimo legal, restando a pena em
03 (três) anos e a 700 (setecentos) dias-multa
.

c) ARTIGO 69 CP CÓDIGO PENAL A TODOS OS CRIMES E PROVIDÊNCIAS FINAIS QUANTO À RÉ LORRANE DA SILVA.

Assim, aplicando-se o
concurso material
entre os crimes, TEM-SE A PENA DEFINITIVA EM
08 (OITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSAO E PAGAMENTO DE 1.250 (MIL DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA
.

O dia-multa em 1/30 (um trinta avos) de salário-mínimo.

Pelo quantum da pena e reprovabilidade dos fatos, regime inicial
FECHADO
, nos moldes do artigo 33, § 2.º, alínea “a” do Código Penal. Não afetando o tempo de prisão provisória para efeito de detração o regime inicial estabelecido (artigo 387, § 2.º, do CPP)...”
– grifei – ID 69017952 – págs. 2/3.

Por mais que a princípio possa se pensar em erro no cálculo aritmético para se chegar na sanção final de
08 (OITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO,
além do

pagamento de

1.250 (MIL DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA
,
não há qualquer reparo a ser realizado
porquanto o erro material se dera no resultado exclusivamente da pena do crime de tráfico de entorpecentes, precisamente ao se fazer incidir a fração de 1/6 (um sexto) pelas majorantes, quando deveria ter sido encontrada a reprimenda de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
ao invés de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ou seja, o
quantum
definitivo, estabelecido após o concurso material dos crimes encontra-se escorreito.

E,
a teor do disposto no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

In casu
, além de
LORRANE DA SILVA
ter sido condenada no bojo da mesma sentença também pelo crime de associação para o tráfico, tanto os depoimentos policiais quanto o teor das investigações dão conta de que a recorrente se dedicava às atividades criminosas, fazendo-as como verdadeiro meio de vida, de modo que
inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §
4.
º do art.
33
da Lei n.º 11.343/2006.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/06) (...) PLEITEADA, AINDA, A
APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO INSCULPIDO NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A DEDICAÇÃO DOS AGENTES A ATIVIDADES CRIMINOSAS, INCLUSIVE TENDO SIDO CONDENADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TESES ARREDADAS.
"

(TJ-SC - APR: 00019364320188240048 Balneário Piçarras 0001936-43.2018.8.24.0048, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 23/07/2020, Primeira Câmara Criminal). Destaquei.

Logo, sob esses fundamentos
rejeita-se a intenção defensiva voltada para a incidência da causa especial de diminuição da pena do artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006
.

Por fim, estabelecida a sanção final superior a quatro anos de reclusão,
não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
,
ex vi
do artigo 44, I do Código Penal.

III –
DA PENA DE
ÉRIKA FERNANDA SANTOS DE MORAIS
.

Em relação a
ÉRIKA FERNANDA SANTOS DE MORAIS
a dosagem da pena se deu nos seguintes moldes,
verbis
:

“...
a)

Pena do Fato - Artigo 33 da Lei 11.343/2006

A droga, é de menor ofensividade — maconha, em quantidade relativamente pequena para a espécie de droga.

A acusada não tem antecedentes, nem histórico criminal.

A reprovabilidade da conduta é equivalente ao tipo penal.

Fixo
a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, por força da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, incisos III e VI, da Lei de drogas, com o aumento da pena de 1/6, e a torno definitiva, para esse delito, em
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 dias-multa, pena que torno definitiva para este delito
.

Deixo de reconhecer também a causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006, visto que, embora a ré seja primária e de bons antecedentes, há elementos que evidenciam que ela se dedicava às atividades criminosas, uma vez que comprovado nos autos um grande fluxo de usuários frequentando sua residência.

a)

Pena do Fato - Artigo 35 da Lei 11.313/2006

“Mutatis, mutandis", incide a mesma regra de dosimetria anterior, devendo, contudo, a pena ser fixada no mínimo legal, restando a pena em 03 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

c) ARTIGO 69 CP CÓDIGO PENAL A TODOS OS CRIMES E PROVIDÊNCIAS FINAIS QUANTO A RÉ ÉRICA FERNANDA SANTOS DE MORAIS.

Assim, aplicando-se o concurso material entre os crimes,
TEM-SE A PENA DEFINITIVA EM 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 1.250 (MIL DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA
.

O dia-multa em 1/30 (um trinta avos) de salário-mínimo
.

Pelo quantum da pena e reprovabilidade dos fatos, regime inicial FECHADO, nos moldes do artigo 33, § 2.º, alínea “a” do Código Penal. Não afetando o tempo de prisão provisória para efeito de detração o regime inicial estabelecido (artigo 387, § 2.º, do CPP)...”
– grifei – ID 69017951 – pág. 6 ao ID 69017952 – pág. 1.

Ou seja, estabelecida a pena-base no patamar mínimo legal não há como aplicar quaisquer atenuantes, tendo em vista o óbice da súmula 231 do STJ.

A razão de ser do precedente consolidado na Súmula n.º 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, correspondente justamente ao fato da individualização da pena não existir para o simples deleite do magistrado, uma vez que consiste em verdadeira obrigação funcional a ser exercida com critério jurídico, mormente quando se traduz em garantia não só do réu, mas também da própria sociedade.

A destituição da sistemática legal geraria imprevisibilidade, incerteza e injustiça, ainda mais porque a ampla indeterminação se mostraria incompatível com o princípio da reserva legal, somando-se ao fato de que a expressão
“sempre atenuam”
constante do artigo 65 do Código Penal deve envolver interpretação teleológica e não simplesmente literal, justamente para que não se ultrapasse o mínimo imposto pelo legislador.

Tal como já esclarecido em relação à corré
LORRANE DA SILVA
além da condenação simultânea também pelo crime de associação para o tráfico, tanto os depoimentos policiais quanto o teor das investigações dão conta de que a recorrente se dedicava às atividades criminosas, fazendo-as como verdadeiro meio de vida, de modo que
inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §
4.
º do art.
33
da Lei n.º 11.343/2006.

Por fim, conquanto o
pedido de redução da pena de multa
tenha substrato nas parcas

condições financeiras da apelante, faz-se imperioso ressaltar que houve fiel observância ao método bifásico, ou seja, a quantidade de dias-multa encontra-se em patamares que guardam a devida proporcionalidade com as respectivas penas privativas de liberdade, sendo
o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas da apenada.

E esse, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.º 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

Portanto, de igual modo,
não há qualquer alteração a ser feita na pena de multa originariamente fixada no bojo da r. sentença.

IV –
DA PENA DE
JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS
.

Da mesma forma que a corré
ÉRIKA FERNANDA SANTOS DE MORAIS
, a reprimenda final de
JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS
foi estabelecida

em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 1.250 (hum mil duzentos e cinquenta) dias-multa
, nos termos que seguem:

“...a)
Pena do Fato - Artigo 33 da Lei 11.343/2006

A droga, é de menor ofensividade — maconha, em quantidade relativamente pequena para a espécie de droga.

A acusada não tem antecedentes, nem histórico criminal.

A reprovabilidade da conduta é equivalente ao tipo penal.

Fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, não reconheço circunstâncias agravantes ou atenuante.

Na terceira fase, incide da causa de aumento prevista no artigo 40, incisos III e VI, da Lei de drogas, com o aumento da pena de 1/6, e a torno definitiva, para esse delito, em
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 dias-multa, pena que torno definitiva para este delito
.

b)

Pena do Fato - Artigo 35 da Lei 11.343/2006

"Mutatis mutandis”, incide a mesma regra de dosimetria anterior devendo, contudo, a pena ser fixada no mínimo legal, restando a pena em 03 (três) anos e a 700 (setecentos) dias-multa.

c) ARTIGO 69 CP CÓDIGO PENAL A TODOS OS CRIMES E PROVIDÊNCIAS FINAIS QUANTO À RÉ JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS.

Assim, aplicando-se o concurso material entre os crimes, TEM-SE A
PENA DEFINITIVA EM O8 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 1.250 (MIL DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA
.

O dia-multa em 1/30 (um trinta avos) de salário-mínimo.

Pelo quantum da pena e reprovabilidade dos fatos, regime inicial FECHADO, nos moldes do artigo 33, § 2.º, alínea “a" do Código Penal. Não afetando o tempo de prisão provisória para efeito de detração o regime inicial estabelecido (artigo 387, § 2.º, do CPP)...”
– ID 69017952 – págs. 1/2.

Mais uma vez reitera-se o óbice na incidência da
especial diminutiva
do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, não só por conta da condenação autônoma também pelo delito de associação para o tráfico, como pelos depoimentos policiais e o teor dos relatórios de investigação retratarem que a recorrente se dedicava às atividades criminosas, fazendo-as como verdadeiro meio de vida.

E, fixada sanção final superior a quatro anos de reclusão, de igual modo
não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
,
ex vi
do artigo 44, I do Código Penal.

V –
DA PENA DE
UILDEMAR PEREIRA LIMA
.

O pedido subsidiário de
UILDEMAR PEREIRA LIMA relacionado à dosagem da pena
refere-se à
compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
.

O processo trifásico desenvolvido para estabelecer a pena final do ora recorrente aperfeiçoou-se nos seguintes termos:

“...a)
Pena do Fato - Artigo 33 da Lei 11343/2006

Na primeira fase de dosimetria, não incidem circunstâncias dignas de valoração, pelo que fixo a
pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Na segunda fase, constato que
o réu é reincidente
por força do executivo de pena de código 53581 da Segunda Vara desta Comarca.

Por força da reincidência, o réu não faz jus às benesses do artigo 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006,
contudo a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea
.

Fixo a pena base, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Contudo, na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, incisos III e VI, da Lei n° 11.343/06), pela qual majoro a pena em 1/6, tendo em vista que, conforme se depreende dos autos, ficou evidenciado que a venda de drogas o corréu também na Escola Norberto Schwantes, bem como pelo depoimento dos policiais que constataram e observaram a menor Jéssica entregando papelotes de entorpecentes a usuários de drogas e recebendo algo em troca, motivo pelo qual fixo a
pena definitiva
em

6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pena que torno definitiva para este delito
.

Deixo de reconhecer o tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06. Isso porque para a caracterização do privilégio e consequente redução da pena de 1/6 a 2/3 faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa. No presente caso, conforme já mencionado acima, denota-se que o réu é reincidente, encontrando-se, inclusive, cumprindo pena nesta Comarca (Execução Penal código n.º 53581).

Dia-multa em 1/30 (um trinta avos) de salário-mínimo.

Pena definitiva, para o acusado Uildemar Pereira de Lima em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

b)

Artigo 35 da Lei 11.343I2006

“Mutatis, mutandis" e incidentes as mesmas circunstâncias negativas anteriormente indicadas, incide a mesma regra de dosimetria anterior, restando a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

c)

ARTIGO 69 CP CÓDIGO PENAL A TODOS OS CRIMES E PROVIDÊNCIAS FINAIS QUANTO AO RÉU UILDEMAR PEREIRA DE LIMA
.

Assim, aplicando-se o concurso material entre os crimes,
TEM-SE A PENA DEFINITIVA EM 11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 1.300 (MIL E TREZENTOS) DIAS-MULTA.

O dia-multa em 1/30 (um trinta avos) de salário-mínimo.

Pelo quantum da pena e reprovabilidade dos fatos, regime inicial FECHADO, nos moldes do artigo 33, § 2.º, alínea “a” do Código Penal. Não afetando o tempo de prisão provisória para efeito de detração o regime inicial estabelecido (artigo 387, § 2.°, do CPP)...”
– grifei (ID 69017952 – págs. 3/4
com as retificações constantes da decisão dos embargos de declaração de ID 69017986 – págs. 6/7
).

Nesse ponto, melhor sorte lhe assiste.

Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça acabou por firmar o entendimento no sentido de ser plenamente possível, na segunda fase da dosimetria, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal, mormente quando a primeira diz respeito à personalidade – capacidade do agente assumir seus erros e suas consequências – e a segunda é assim prevista expressamente.

Referido entendimento já foi reafirmado em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do Recurso Especial n.º 1.341.370/MT, representativo da controvérsia, e a partir de então esta Terceira Câmara Criminal vem perfilhando do mesmo posicionamento, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33, § 1º, II, DA LEI N.º 11.343/2006 - CESSÃO ONEROSA DE IMÓVEL PARA QUE TERCEIRO REALIZE O TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - PRETENDIDO ABRANDAMENTO DA PENA - 1. DESFUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CALCADAS NO PLANO ABSTRATO - 2. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO EX OFFICIO -
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP 1.341.370/MT, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC
- REPRIMENDA ABRANDADA - RECURSO PROVIDO.

(...)

2. Impõe-se a compensação, na segunda fase da dosimetria da pena, da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Entendimento consentâneo com o REsp 1.341.370/MT, representativo da controvérsia, Rel. Min. Sebastião Reis, DJe de 17/4/2013, trânsito em julgado em 20/5/2013, julgado à luz da sistemática do art. 543-C do CPC.

3. Apelo provido.”
(TJ/MT – Ap. 105807/2012, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 11/12/2013, Data da publicação no DJE 18/12/2013). Destaquei.

E, mesmo que se trate de eventual confissão qualificada

e reincidência
específica
, possível a
compensação integral
entre os vetores em voga,
ex vi
dos precedentes que seguem:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
CONFISSÃO QUALIFICADA
. SÚMULA 545/STJ.
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE COM A AGRAVANTE. REINCIDENTE ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
‘Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal’
(Súmula 545/STJ),
sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade
. 2. A Terceira Seção, em 10/4/2013, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto,
‘é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da

confissão espontânea com a agravante da reincidência’.
3. Na espécie, tendo sido considerada apenas uma condenação anterior transitada em julgada para justificar o aumento da pena, na segunda etapa da dosimetria,
não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica.
4. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1774059 RJ 2018/0275375-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019). Grifei.

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. APELO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MÁ AVALIAÇÃO.
CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO.
RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA ANTES DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA. REFORMA IMPERIOSA. APELO PROVIDO.
O STJ pacificou entendimento no sentido de que mesmo quando o autor confessa a autoria do delito, embora alegando causa excludente de ilicitude ou culpabilidade - a chamada confissão qualificada - como no caso dos autos, deve incidir a atenuante descrita no art. 65, III, d do CP
.
A Terceira Seção do STJ, no recente julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
[...] (STJ. HC 476.385/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).”
(TJ-PB 00377996020178150011 PB, Relator: DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/03/2019, Câmara Especializada Criminal). Grifei.

Dessa forma, perfazendo a
compensação integral
entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência, tanto no crime de tráfico de entorpecentes quanto na associação para o mesmo fim, as penas intermediárias ficam preservadas nos patamares mínimos legais, respectivamente de
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos)

dias-multa
e de
3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Somente na terceira fase do crime do artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006 incide a causa de aumento prevista no artigo 40, incisos III e VI, da Lei n° 11.343/06), razão pela qual mantém-se a majoração da pena em 1/6, encontrando-se a reprimenda de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, que torno definitiva para este delito, ante a ausência de outras causas modificadoras.

No que tange ao delito de associação para o tráfico, obedecendo-se os mesmos critérios, a pena definitiva fica estabelecida em
3 (três) anos de reclusão

e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, porque não houve incidência de especiais aumentativas na terceira fase dosimétrica [objeto inclusive do apelo ministerial que não foi conhecido pela sua intempestividade].

Logo, diante do concurso material entre os crimes, encontra-se para
UILDEMAR PEREIRA LIMA

a PENA FINAL de
8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
1.283 (um mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa
, preservada a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

O regime inicial
fechado
segue mantido com fundamento no artigo 33, § 2.º, alínea
a
do Código Penal.

VI –
DO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE POR PARTE DE
WESLEY BARBOSA SOUZA
,
LORRANE DA SILVA

e

UILDEMAR PEREIRA LIMA
.

O pedido de
WESLEY BARBOSA SOUZA
não é dotado de interesse recursal neste ponto, porquanto já se encontrava em liberdade quando da interposição do apelo, conforme decisões de ID 69017962 e ID 69017970.

Especificamente no ponto em que mantida a prisão dos apelantes
LORRANE DA SILVA
e
UILDEMAR PEREIRA LIMA
,

a
tento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.ª instância, cumpre neste momento reiterar que, mesmo após apreciados os recursos interpostos, ainda se encontram presentes os requisitos da custódia preventiva
, tal como consignado no bojo da r. sentença para cada um dos ora recorrentes, sendo este último inclusive reincidente.

Ou seja, neste momento, as segregações se justificam antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório porque mantidas nesta instância suas prisões preventivas
a fim de
garantir a ordem pública
, em especial porque concretamente demonstradas a real periculosidade dos apelantes e suas reiterações delituosas.

Ademais, segundo entendimento firmado pela Corte Cidadã,
“não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”
(HC 396.974/BA, Rel.: Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017), como é a hipótese em apreço.

Portanto,
mantenho o óbice ao direito de
LORRANE DA SILVA
e
UILDEMAR PEREIRA LIMA
recorrerem em liberdade.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do
apelo ministerial
; conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
WESLEY BARBOSA SOUZA, ÉRIKA FERNANDA SANTOS DE MORAIS, JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS
e
LORRANE DA SILVA
, bem como

conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo manejado por
UILDEMAR PEREIRA LIMA
, tão somente para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, retificando sua reprimenda final para o
quantum
de
8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.283 (um mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021